Tribunal: STF
Processo: ARE 1499848
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO CONSULTIVO DE AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. EXONERAÇÃO DE MEMBRO. VEDAÇÃO À DISPENSA AD NUTUM. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo para manter acórdão do Tribunal de origem no qual deferida ordem em mandado de segurança para reconhecer a invalidade da demissão ad nutum de integrante do Conselho Consultivo da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc), designado para mandato com prazo certo, ante a falta de motivação e afronta ao devido processo legal.



    2. A parte agravante defende a validade da exoneração ad nutum na situação concreta e aponta ofensa à cláusula de reserva de plenário, uma vez afastada a Lei local n. 16.673/2015.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve transgressão ao art. 97 da CF/1988 e se é válida a exoneração ad nutum de membro de conselho consultivo de agência reguladora estadual, cujo mandato está previsto em lei específica, à luz do precedente firmado na ADI 1.949. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de norma expressa sobre exoneração ad nutum e a fixação de mandato certo na legislação de regência impedem a dispensa discricionária dos membros do conselho consultivo da agência reguladora.



    5. A jurisprudência do STF veda a exoneração imotivada de conselheiros de agências reguladoras com mandato previsto em lei, ainda que se trate de órgão consultivo, a teor do decidido na ADI 1.949 e reafirmado no ARE 1.509.958. 



    6. A solução da controvérsia mediante interpretação de normas legais não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário, porquanto ausente declaração de inconstitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.